Tribunal: TJES
Processo: 0015672-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015672-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: TEG TERAPIA ENDOSCOPICA EM GASTROENTEROLOGIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DE EMPRESA CREDENCIADA AO SUS. COMPLICAÇÃO DECORRENTE DE COLONOSCOPIA. PERFURAÇÃO INTESTINAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente que ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Espírito Santo e da empresa TEG – Terapia Endoscópica em Gastroenterologia Ltda., em razão de perfuração intestinal sofrida após realização de colonoscopia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE, resultando em laparotomia, colostomia e cirurgia reparadora. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório, com fundamento na ausência de culpa médica comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perfuração intestinal ocorrida após o exame de colonoscopia configura falha na prestação do serviço público de saúde, apta a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado e da clínica credenciada ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado e da clínica credenciada ao SUS por complicações decorrentes de procedimentos médicos é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

A perícia conclui que não há evidência de imperícia, imprudência ou negligência, mas reconhece que a perfuração intestinal se enquadra como complicação inerente ao procedimento realizado, não afastando a responsabilidade objetiva.

O nexo temporal entre o exame e a manifestação da perfuração é evidenciado por documentos e pelo próprio laudo pericial, que aponta que o dano ocorreu no período imediatamente posterior ao procedimento.

A existência de patologias preexistentes e idade avançada do paciente não configura excludente de responsabilidade, ao contrário, acentua o dever de cautela da equipe médica e da instituição.

A ausência de acompanhamento pós-exame adequado, somada à liberação do paciente sem constatação de intercorrência, caracteriza falha na prestação do serviço, reforçada por orientação genérica dada pela equipe de saúde.

A alegação de que o paciente dirigiu após o procedimento não é comprovada nem caracterizada como causa exclusiva do evento, conforme laudo pericial.

Configurados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência que reconhece o dever de cuidado redobrado em pacientes idosos e com comorbidades submetidos a exames invasivos.

Estão comprovados os danos materiais, morais e estéticos decorrentes da perfuração intestinal, das cirurgias subsequentes e da utilização de bolsa de colostomia por longo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência de perfuração intestinal como complicação inerente ao procedimento de colonoscopia, quando não devidamente gerida ou monitorada pela equipe de saúde, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado e da clínica credenciada ao SUS.

O dever de cuidado e vigilância impõe à instituição a liberação do paciente apenas após verificação clínica adequada de ausência de intercorrências, especialmente em pacientes idosos ou com comorbidades.

A materialização de risco conhecido, ainda que raro, e não evitado por conduta diligente, gera o dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL 0015626-49.2008.808.0012, Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho, j. 15.09.2015; TJ-MG, ApCiv 5030484-32.2022.8.13.0024, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 17.09.2024; TJ-DF, ApCiv 0701672-44.2021.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 17.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
R
ecurso de
A pela ção interpost o por JOS É GON Ç
ALVES DO NASCIMENTO

contra a sentença
de fls. 366/369
,
integrada em ID 7481549,
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de Vi
tória
,
que, na
A
ção
de
Indenização
ajuizada
em face
do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de TEG – TERAPIA ENDOSCÓPICA EM GASTROENTEROLOGIA LTDA.
,
julgou
im
procedente
s

a s pretens ões autora is e condenou o
ora apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente.

Irresignad
o
,
o
apelante

argumenta
em suas razões
de fls. 370/376
,
em resumo, que
(1)
é incontroverso o fato de que houve perfuração intestinal após o procedimento de colonoscopia a que foi submetido;
(2)
a segunda apelada, admitiu implicitamente que uma “intercorrência” ocorreu após o exame, conforme declarado em sua contestação e reiterado na própria sentença;
(3)
o laudo do perito médico confirmou que a lesão intestinal (perfuração/ruptura) ocorreu no período entre a colonoscopia e o trajeto até o domicílio;
(4)
o perito também “não atribui, de forma clara, que o exame foi realizado com sucesso”, e concluiu pela ocorrência de “complicações inerente
s
ao tipo de procedimento realizado”, elementos que são mais do que suficientes para configurar a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar;
(5)
não foi apresentada nos autos, seja pelas apeladas ou na própria sentença, nenhuma das causas excludentes da responsabilidade do estado, a saber: fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro;
(6)
tanto o médico quanto a clínica onde o procedimento foi realizado tinham a obrigação de zelo e cuidado em relação ao paciente, devendo autorizar sua liberação somente após a completa certificação de que nenhuma intercorrência havia ocorrido, o que não foi demonstrado;
(7)
as alegações de que dores e incômodos são frequentes após o exame não são suficientes para afastar a responsabilidade civil. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que
o
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
o
pela gratuidade da justiça
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

No caso em tela, o ora apelante demanda em face do Estado do ES e de empresa TEG – Terapia Endoscópica em Gastroenterologia Ltda., em razão de alegado erro médico decorrente de perfuração no intestino grosso após a realização de exame de colonoscopia realizado no Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), na data de 19/06/18, pelo médico Bruno de Souza Oliveira integrante da empresa apelada (fls. 44/45).

Após a realização do exame foi liberado e orientado a retornar, caso sentido dor, e, assim, voltou para sua residência dirigindo o seu próprio veículo.

No dia seguinte ao exame passou a sentir estufamento na barriga, fortes dores abdominais, náuseas e febre e, diante desse quadro, foi levado por familiares ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE.

Segundo consta do Prontuário do atendimento realizado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE, em 20/06/18,
“o paciente realizou ontem colonoscopia neste serviço, sendo orientado a retornar caso alguma intercorrência. Apresentava alguns pólipos sendo realizada polipectomias, apresentava divertículos em cólons, sem sinais de diverticulite. Hoje vem ao PS devido dor abdominal difusa e náuseas. Nega vômitos, nega diarreia, nega hematoquezia (sangramento retal)”
(fl. 48).

De acordo com Laudo Médico acostado à fl. 104, datado de 27/06/18,
“O paciente José Gonçalves do Nascimento, 61 anos, foi submetido a colonoscopia com polipectomias em 19/06/18, porém evoluiu com pneumoperitônio. Permaneceu internado em tratamento com antibióticos até 22/06/18, quando tomografia computadorizada evidenciou formação de coleção subfrênica, sendo submetido a laparotomia exploradora em 22/06/18, realizada lavagem de cavidade e colostomia de cólon transverso em alça. Permanece internado no HEUE, em boa evolução pós-operatória, ainda sem previsão de data para fechamento de colostomia”

Destaca-se que o Laudo do Exame de Tomografia Computadorizada do Abdome Superior e Pelve, realizada no mesmo Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE, em 22/06/18, traz como indicação clínica para o exame a “Perfuração intestinal com pneumoperitôneo” (fl. 66).

O apelante recebeu alta hospitalar em 01/07/2018, após 10 dias de internação (fls. 118/122) e em 17/09/2018 foi encaminhado para avaliação de risco cirúrgico para reconstrução de trânsito intestinal (fl. 127), cuja internação ocorreu em 23/10/18 (fl. 139) com a realização de cirurgia para “fechamento de colostomia em alça” na data de 24/10/18 (fl. 148) e alta hospitalar em 01/011/2018 (fls. 193/196).

A
perícia realizada nos autos
(fls. 326/359-v)
,
concluiu que n
ão foi possível determinar de forma conclusiva e taxativa a causa da lesão/perfuração/ruptura intestinal do apelante, nem relacioná-la diretamente à ação do colonoscópio (corpo ou pinça de biópsia, ressecção do pólipo, insuflação do cólon), ou a outros fatores como ruptura por aderência intestinal (da cirurgia de lombotomia), fibrose, flacidez de alguma região do intestino, ou processo inflamatório preexistente.

Considerou, ainda, que em virtude das inúmeras patologias, doenças prévias (divertículos, pólipos, sangramento intestinal, comorbidades como HAS/Diabetes), idade avançada, e a manipulação cirúrgica anterior (lombotomia), que poderiam influenciar e contribuir para o evento ocorrido (perfuração/ruptura), não foi possível imputar imperícia, imprudência ou negligência ao ato médico da colonoscopia e à equipe executora.

Nesse sentido, conclu
iu

ter
ocorr
ido
uma “
complicação inerente ao tipo de procedimento realizado”
.

Embora
o risco de perfuração de intestino na realização do procedimento de colonoscopia, possa ocorrer em aproximadamente 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 3% (três por cento) dos casos, conforme destacado pelo
laudo pericial, não se pode descuidar das peculiaridades e cuidados individuais que cada caso demanda.

Destarte, muito embora o perito do juízo tenha concluído pela ausência de erro médico durante a execução do exame, entendeu que deveriam ser observadas complicações inerentes ao próprio procedimento e as peculiaridades do quadro clínico do ora apelante.

N
esse sentido, é possível aferir que o apelante, à época com 61 (sessenta e um) anos, sendo que o próprio laudo aponta
as inúmeras patologias
e
doenças prévias (divertículos, pólipos, sangramento intestinal, comorbidades como HAS/DIABETES), idade avançada, e a manipulação cirúrgica anterior (lombotomia), poderiam influenciar e contribuir para o evento ocorrido (perfuração/ruptura).

Estabelecidas essas premissas, tem-se que a
controvérsia central reside em determinar se a perfuração intestinal sofrida pelo apelante após a realização de uma colonoscopia constitui falha na prestação do serviço de saúde, apta a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado e da empresa prestadora, e, consequentemente, se há dever de indenizar pelos danos materiais, morais e estéticos alegados, em face da conclusão pericial que apontou “complicações inerentes ao tipo de procedimento realizado” sem imputar culpa subjetiva aos profissionais envolvidos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, estabelece o regime da responsabilidade civil objetiva para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A norma constitucional preconiza, de maneira categórica e sem margem para interpretação diversa, que o dever de indenizar surge da mera ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, independentemente da verificação de culpa ou dolo.

Trata-se da consagração da teoria do risco administrativo, pela qual o Estado, em sua vasta e poderosa atuação, deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade em benefício da coletividade, assumindo a reparação dos prejuízos que, mesmo sem culpa específica de seus agentes, decorram de suas ações ou omissões na prestação dos serviços públicos.

Nesse contexto, a apelada TEG TERAPIA ENDOSCÓPICA EM GASTROENTEROLOGIA LTDA., ao atuar como clínica credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e prestar serviços médicos em um hospital público, enquadra-se na categoria de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Assim, sua responsabilidade, no que concerne à falha do serviço, também é objetiva, da mesma forma que a do Estado.

Embora a responsabilidade individual do médico seja, em regra, subjetiva, baseada na verificação de culpa (imperícia, imprudência ou negligência), a responsabilidade do hospital ou da instituição que presta o serviço de saúde, e do Estado que o viabiliza, é de natureza objetiva quando se trata de uma falha na prestação do serviço como um todo.

A imperícia ou negligência de um profissional médico atuando no âmbito do serviço público ou de uma instituição que o presta sob regime de direito público, como é o caso, não afasta a responsabilidade objetiva da entidade, mas a ela se integra como uma falha do serviço

Nesse contexto, os fatos narrados na inicial e confirmados pela prova documental e pericial são, em grande parte, incontroversos.

Como dito, o apelante foi submetido a uma colonoscopia em 19/06/2018 e no dia seguinte, 20/06/2018, em virtude de dores intensas e outros sintomas, retornou ao mesmo hospital onde havia realizado o exame sendo claro o diagnóstico médico: perfuração intestinal,
com necessidade de
uma laparotomia de urgência com drenagem de abscesso subfrênico e a confecção de uma colostomia em alça na região da perfuração do cólon transverso. Tais eventos, além de inegavelmente
terem causado
grave sofrimento ao apelante, culminaram na necessidade de uma segunda cirurgia para reversão da colostomia, além de deixarem cicatrizes extensas e hérnias.

A sentença apelada, ao abordar o laudo pericial (fls. 326/359-v), destacou a afirmação do perito de que “foi possível interpretar que a lesão do intestino (perfuração/ruptura), ocorreu no período entre a colonoscopia e o trajeto até o domicílio”, sendo tal constatação de fundamental importância, pois vincula temporal e circunstancialmente o evento danoso (perfuração) ao procedimento de colonoscopia e ao período imediatamente posterior a ele, corroborando a tese do apelante.

Contudo, a sentença apoiou sua conclusão na outra parte da manifestação pericial, na qual o expert afirmou que “não foi possível imputar ao ato médico e a equipe médica executora, imperícia, imprudência e negligência, nem aos profissionais envolvidos no exame colonoscópio, restando a conclusão da ocorrência de ”complicações inerentes ao tipo de procedimento realizado”.

Essa interpretação da prova pericial pelo Juízo de piso, embora formalmente correta quanto à ausência de culpa subjetiva dos profissionais, é insuficiente para afastar o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade objetiva dos apelados.

A expressão “complicações inerentes ao tipo de procedimento realizado” significa que a perfuração, embora rara, é um risco conhecido e aceitável do procedimento.

No entanto, a materialização desse risco, que resulta em um dano significativo ao paciente, não é, por si só, uma excludente da responsabilidade do prestador de serviço. Ao contrário, insere-se no próprio risco da atividade que o Estado e a empresa credenciada assumem ao oferecer o serviço de saúde.

O dever de indenizar surge justamente quando o risco, que deveria ser gerenciado ou, em último caso, reparado, se concretiza em prejuízo ao indivíduo. Destarte, a responsabilidade é objetiva porque independe da prova de que houve um erro médico culposo, bastando que o dano tenha ocorrido no ambiente e em decorrência da prestação do serviço.

O serviço, neste caso, falhou em sua integralidade, na medida em que um procedimento diagnóstico e terapêutico resultou em uma intercorrência gravíssima que exigiu múltiplas cirurgias e causou sequelas ao apelante.

As próprias contestações dos apelados corroboram a existência desse risco. A empresa TEG, por exemplo, reconheceu que os documentos “comprovam uma intercorrência após o exame” e que o exame “acompanha uma margem de probabilidade de intercorrência”, o que apenas reforça o caráter de risco da atividade e a responsabilidade objetiva.

O risco de perfuração do cólon, embora raro, é uma complicação conhecida da colonoscopia, com taxas variando de 0,016% em procedimentos diagnósticos a 0,5% a 3% em colonoscopias terapêuticas, segundo aponta o laudo pericial. A síndrome de coagulação pós-polipectomia, que pode ocorrer de 1 a 5 dias após a ressecção de pólipos, é um exemplo de lesão térmica que, embora sem perfuração evidente, pode estender-se pela parede cólica e apresentar dor abdominal, febre e sinais de peritonite. A presença de pólipos, como no caso do apelante, aumenta a probabilidade de tais intercorrências.

Embora os apelados tenham tenta
do
imputar a culpa ao apelante, alegando que sua idade avançada (6
1
anos) seria um fator de risco e que ele teria se retirado do procedimento desacompanhado e dirigindo seu automóvel, contrariando orientações médicas, vê-se que essas alegações não configuram causas excludentes da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.

Primeiramente, quanto à idade avançada do paciente, se este era um fator de risco conhecido para complicações da colonoscopia, tal fato deveria ter sido adequadamente comunicado ao paciente e, mais importante, ter implicado um redobrado dever de cautela, vigilância e acompanhamento por parte da equipe médica e da instituição. A idade, por si só, não é causa excludente de responsabilidade, mas, sim, um elemento que agrava o dever de cuidado do prestador.

A jurisprudência já sedimentou que a fragilidade do paciente idoso, ou portador de comorbidades,
apenas acentua o dever de zelo
, o que foi inclusive destacado em julgado deste Egrégio Tribunal, conforme a ementa citada pelo próprio apelante:

EMENTA: RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL POR MORTE DA GENITORA. PERFURAÇÃO DE INTESTINO DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. APRECIAÇÃO CONJUNTA DO MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO E DO NOSOCÔMIO ONDE FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO. NEGLIGÊNCIA DO DEVER DE ZELO E CUIDADO COM A PACIENTE QUE INDICAVA FORTES DORES APÓS O PROCEDIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE DANO MORAL EMERGENTE DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. RECURSO INTERPOSTO POR HOSPITAL MERIDIONAL S⁄A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA. CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
Diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, quadra observar que, tanto o Médico como o Hospital em que foi realizado o procedimento detinham a obrigação de zelo e cuidado em relação à paciente, no sentido de somente autorizar a liberação da mesma após a completa certificação de que nenhuma intercorrência haveria ocorrido, o que não restou demonstrado na espécie, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade civil, as alegações de que eventuais dores e incômodos são frequentes após a realização do exame,
notadamente porque referidas dores não cessaram nem mesmo com os analgésicos administrados pelo Médico Recorrente, tanto é assim que a genitora do Recorrido, após vir a ser liberada do Hospital Recorrente às 18:30 horas, deu entrada no pronto socorro do Hospital Vita Saúde (documentos de fls.
27/28
), às 22:05 horas, no mesmo dia, apresentado ¿Vertigem e adinamia e vômitos¿, com quadro de saúde gravíssimo, evoluindo para o óbito.
III. o risco imanente à própria realização do exame de Colonoscopia, reconhecidamente expressado pelos Recorrentes, bem como a fragilidade do estado da paciente, pessoa idosa, na iminência de completar 80 (oitenta) anos e diagnosticada com diverticusole colonica moderada, deveriam ter incutido nos Recorrentes um maior dever de zelo e cuidado que, sem dúvida, ultrapassa a normalidade correlacionada à realização do exame em pessoa que goza de melhores condições, sendo certo que a atitude do médico de não investigar a fundo a causa das dores após a realização do procedimento, seguido de alta da paciente, denota clara negligência de cuidados
[...].
(TJ-ES - APL: 00156264920088080012, Relator.: Namyr Carlos De Souza Filho, Data de Julgamento: 15/09/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2015).

O julgado demonstra que o “risco imanente” da colonoscopia não exime a instituição de sua responsabilidade quando uma complicação grave ocorre, impondo inclusive que atue com maior dever de cuidado.

Com efeito, embora o laudo pericial não atribua imperícia, imprudência ou negligência diretamente ao ato médico ou à equipe executora, ele classifica a perfuração como uma
complicação inerente ao procedimento realizado e menciona que
as patologias e doenças prévias do paciente/apelante (divertículos, pólipos, sangramento intestinal, comorbidades como hipertensão e diabetes, idade avançada e manipulação cirúrgica anterior devido à lombotomia) poderiam influenciar e contribuir para o evento.

No entanto, como dito, a responsabilidade do Estado e da clínica não se limita apenas à ocorrência de erro médico por culpa estrita (imperícia, imprudência ou negligência). Em se tratando de responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço pode ser configurada pela ocorrência de um dano que, embora raro, está dentro dos riscos inerentes ao procedimento e que não foi devidamente gerenciado ou sobre o qual não se prestou o devido cuidado.

Ademais, na linha da jurisprudência deste Tribunal, o dever de zelo e cuidado do médico e da clínica impunha a obrigação de liberar o
apelante
apenas após a completa certificação de que nenhuma intercorrência havia ocorrido, pois a alegação de que dores e incômodos são frequentes após o exame não afasta a responsabilidade civil, especialmente quando os sintomas evoluem para um quadro de urgência cirúrgica.

Adicionalmente, a alegação de que o apelante teria dirigido após o procedimento não encontra amparo na prova pericial.

O laudo pericial, em resposta ao quesito “o deslocamento pós-exame na condução de veículo próprio contribuiu em que medida para o evento danoso narrado?”, foi categórico ao
indicar
:
“Tal afirmação não apresentou comprovação documental, e tal afirmação pode configurar conjectura”
.

Ademais, o próprio Laudo Pericial, ao descrever o procedimento de colonoscopia, aponta que
“O sedativo leva tempo para desaparecer completamente ... Por isso, o paciente deve sempre ir acompanhado para o exame, pois alguém terá que ajudá-lo a voltar para casa. O paciente não deve mais trabalhar, dirigir veículos, nem operar máquinas pesadas neste dia”
.

Destarte, se o apelante dirigiu, isso indica uma falha na orientação ou vigilância da equipe de saúde quanto às recomendações pós-procedimento. A enfermeira, segundo a inicial, apenas
“o informou que caso viesse a sentir algo, deveria voltar à clínica”
, o que é uma orientação genérica e insuficiente, frente à necessidade de acompanhamento e repouso absoluto.

Dessa forma, não se configura nenhuma das causas excludentes da responsabilidade do Estado e da empresa credenciada, tais como fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

A perfuração intestinal, ao materializar um risco inerente ao procedimento, mas ocorrida no contexto da prestação do serviço de saúde, impõe o dever de indenizar aos apelados, dada a natureza objetiva de sua responsabilidade. A ocorrência de uma complicação grave, como
a descrita nos autos
, dentro do período imediatamente posterior ao exame, configura o nexo causal e o dano, independentemente de ter havido um erro técnico grosseiro que pudesse ser classificado como imperícia, imprudência ou negligência.

A falha reside na própria ocorrência de um risco que se materializou e causou um dano significativo ao paciente/apelante, exigindo nova intervenção cirúrgica e um longo período de recuperação.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS - PRECLUSÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - EXAME DE COLONOSCOPIA - PERFURAÇÃO DO INTESTINO - IMPERÍCIA VERIFICADA - DANOS MATERIAIS - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO BIFÁSICO.

[...] Resta configurado o erro médico no caso em que o exame de risco cirúrgico aponta a viabilidade do exame de colonoscopia e, durante o procedimento, a paciente tem seu intestino perfurado. 4. Constatado o erro médico, é devido o pagamento das despesas relacionadas ao tratamento das complicações oriundas do equívoco, a título de indenização por danos materiais. 5. Mostram-se presentes os danos morais no caso em que, em virtude de perfuração do intestino em exame de colonoscopia, a paciente tem de satisfazer suas necessidades fisiológicas por meio de bolsa de colostomia, haja vista a ofensa à sua dignidade, bem como à sua integridade física e moral [...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 50304843220228130024, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024).

I
NDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO. EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA. INTESTINO PERFURADO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

I - A responsabilidade do Estado por comissão é na modalidade objetiva e demanda prova apenas da atuação do agente público, do dano suportado, e do nexo de causalidade entre os dois, art. 37, § 6º, da CF/88. II - A Administração Pública é responsável pelos danos moral, estético e material suportados pela autora, uma vez que comprovado nos autos que a perfuração em seu intestino decorreu de conduta de agente público na realização de exame de videocolonoscopia.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r . sentença. IV - Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 07016724420218070018 1703536, Relator.: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 17/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2023).

Com efeito, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido, impõe-se a análise da extensão dos prejuízos a serem reparados.

Com relação aos
d
anos materia
is, o
apelante comprovou gastos de R$ 1.773,00 (mil setecentos e setenta e três reais) com exames e medicamentos realizados após a colonoscopia.

Os apelados argumentam que tais despesas não seriam devidas, pois o autor poderia ter obtido esses serviços gratuitamente pelo SUS e que não houve negativa de fornecimento.

No entanto, diante da urgência e da gravidade da situação (perfuração intestinal), é razoável que o paciente tenha buscado o atendimento e os insumos necessários por meios próprios, mesmo que particulares, para mitigar o dano à sua saúde. Não se pode exigir que, em uma situação de emergência desencadeada por uma falha do próprio serviço público, o paciente aguarde trâmites burocráticos ou disponibilidade de recursos para obter tratamento, mormente quando a própria intervenção inicial foi deficiente. Os valores gastos
foram
necessários à recuperação do dano sofrido em decorrência da falha na prestação do serviço e, portanto, são integralmente devidos.

Quanto ao dano moral, tem-se que o sofrimento experimentado pelo apelante é inegável e de grande monta.

Ser submetido a um procedimento de rotina e, no dia seguinte, descobrir uma perfuração intestinal que exige cirurgia de urgência, com laparotomia e a necessidade de uma bolsa de colostomia por cinco meses, representa um trauma físico e psicológico profundo.

A dor intensa, as internações prolongadas, a dependência de uma bolsa de colostomia por um período considerável (5 meses), e a necessidade de uma segunda cirurgia para reversão são eventos que extrapolam o mero dissabor do cotidiano e atingem a dignidade humana em sua essência.

A vida social e laboral do apelante foi drasticamente alterada, passando de uma pessoa ativa para uma pessoa com restrições e dependência, como narrado na inicial.

Destarte, ainda que o laudo pericial tenha concluído que o quadro “não produziu deficiências, disfunções ou sequelas” graves e que o autor “goza de saúde física e mental”, deve-se enfatizar que tal conclusão se refere ao quadro atual e não apaga o sofrimento já suportado pelo apelante durante todo o processo de recuperação, que incluiu internações, cirurgias complexas e o uso de bolsa de colostomia. A dignidade, a integridade física e psíquica do recorrente foram inquestionavelmente violadas, ensejando a reparação por dano moral.

Na quantificação da indenização por danos morais, como não há critérios legais aptos a norteá-la, a fixação do montante devido deve levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

O
quantum
indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.

Com efeito,
valendo-me das premissas
acima destacad
a
s, faz-se justo que a compensação do dano moral sofrido pel
o
apelante
seja
arbitrada em
R$ 3
0
.000,00 (trinta
mil reais) em razão das peculiaridades do caso e que, dentro dos parâmetros de razoabilidade, compensará o gravame por el
e
sofrido, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de
enriquecimento sem causa
.

No que tange ao dano estético,
este
também se mostra evidente no presente caso.

O apelante sofreu alterações significativas em sua aparência física em decorrência das cirurgias, confirmadas pelo próprio laudo pericial
que indica
a existência de
“cicatriz mediana supra infra-umbilical de 26 cm” e uma “lateral direita de 10 cm (local da colostomia)
”.

Essas cicatrizes, decorrentes da intervenção cirúrgica corretiva da perfuração intestinal, representam uma deformidade e alteração morfológica no corpo do paciente, e, mesmo que não estejam em local não visível perante terceiros ou que podem ser amenizadas por cirurgia plástica e reparadora, não descaracteriza o dano estético.

O sofrimento decorre da própria percepção do indivíduo sobre seu corpo e mesmo que isso independa visibilidade para outros, há que se considerar que a parte autora reside neste estado, o qual tem característica de "região praiana", sendo tradicional o uso de roupas que expõem significativa parte do corpo. Acresça-se, ainda, que a necessidade de futuras intervenções cirúrgicas para correção demonstra a persistência do dano, que precisa ser indenizado.

Assim, considerando-se que as fotografias colacionadas deixam evidentes as cicatrizes decorrentes das cirurgias realizadas para corrigir a perfuração do intestino do apelante; que s
ão
perceptíve
is
quando descobertas e que
o recorrente

terá que
conviver permanentemente com a lesão em seu abdômen, arbitro a indenização pelo dano estético sofrido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de:

(a) Danos Materiais no valor de R$ 1.773,00 (mil setecentos e setenta e três reais), a ser atualizado monetariamente desde a data do desembolso pelo
índice da
CGJ/ES
até a citação
e
a partir
deste momento
pela taxa SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária;

(b) Danos Morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) corrigido pelo
índice da
CGJ/ES
até a citação
e
a partir
deste momento
pela taxa SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

(c) Danos Estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigido pelo
índice da
CGJ/ES
até a citação
e
a partir
deste momento
pela taxa SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária
.

Nesses termos, inverto os ônus da sucumbência para condenar a apelada
TEG – TERAPIA ENDOSCÓPICA EM GASTROENTEROLOGIA LTDA.
ao pagamento das custas processuais. Condeno ainda, os apelados,
TEG – TERAPIA ENDOSCÓPICA EM GASTROENTEROLOGIA LTDA.
e
ESTADO DO ES
ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

Deixo de aplicar §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.